Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702635-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SHIRLEY COSTA MARTINS RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REATIVAÇÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. FALHAS NO ATENDIMENTO EM MOMENTO POSTERIOR. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. 1. A decisão que arbitra astreintes pode ser modificada a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou a requerimento, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la (CPC/2015, 537, §1o, I e II). 2. Demonstrado, no presente caso, o cumprimento da ordem judicial, o valor da multa deve ser reduzido para patamar compatível com as falhas observadas no atendimento, ocorridas após o cumprimento da determinação. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir o valor total das astreintes para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). A recorrente alega violação ao artigo 537 do Código de Processo Civil, sustentando que a redução do valor das astreintes de deu sem justa fundamentação, uma vez inexistente fato a ampará-la, merecendo ser mantido o valor fixado originariamente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537 do Código de Processo Civil, porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “No que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1498636/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019), o que não ocorreu, na espécie. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012